Tribunal: TJDFT
Processo: 0734453-78.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0734453-78.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BUENA VISTA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, CONCEITO - CONSULTORIA, PROJETOS E REPRESENTACOES LTDA EMBARGADO: CONCEITO - CONSULTORIA, PROJETOS E REPRESENTACOES LTDA, TITA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BUENA VISTA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME DESPACHO Intimem-se os embargados, Buena Vista Investimentos Imobiliários Ltda. - ME, Conceito - Consultoria, Projetos e Representações Ltda. e Titã Empreendimentos Imobiliários Ltda., para que apresentem contrarrazões aos embargos de declaração (IDs 34669685 e 34702644), no prazo legal. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator